Tribunal: STF
Processo: HC 56444
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS + AÇÃO PENAL INSTAURADA PERANTE JUSTIÇA INCOMPETENTE
RATIONE MATERIAE.
NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA DENUNCIA, INCLUSIVE, A QUAL, COMO
O DESPACHO QUE O RECEBEU, SÃO ATOS NÃO PASSIVEIS DE RATIFICAÇÃO,
QUANDO PRATICADOS POR AUTORIDADES ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTES.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.